Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) 0702940-22.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA, GEORGINO PAULINO DA SILVA REQUERIDO: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental ao Proc. 0716300-43.2022.8.07.0005, extinto sem resolução do mérito - CPC 485, V - e no qual já foi interposta apelação. Afirma que a demanda principal versa sobre a destituição do requerido da administração da GP – Comércio de Petróleo Ltda., tendo em vista que tal pleito não poderia ter sido feito nos autos da demanda de dissolução parcial de sociedade (Proc. 0703950-57.2021.8.07.0005), razão pela qual não há litispendência. A sociedade, segundo informa, é administrada pelo requerido e por Georgino. A causa petendi da dissolução parcial são as movimentações ilícitas nas contas bancárias da GP. Alega que, mesmo após o ajuizamento da demanda, o requerido continua a praticar atos de má gestão, o que exige seu imediato afastamento, sob pena de falência da sociedade. Ressalta que as obras no posto de combustíveis foram feitas em desacordo com os projetos do IBRAM e da empresa contratada, que o requerido prestou informações falsas ao IBRAM, não interrompeu as atividades comerciais – como necessário –, deixou licenças vencerem e aumentou, de modo deliberado, o endividamento da sociedade. Pede a tutela de urgência para afastá-lo da gestão ou, subsidiariamente, a nomeação de interventor judicial ou interventor observador. 2. Não vislumbro motivo para a concessão da tutela pleiteada, pois, em princípio, acha-se configurada a litispendência. A propósito, destaco excerto da sentença proferida no Proc. 0716300-43.2022.8.07.0005: “(...). Verifica-se que pende entre as partes a ação no 0703950-57.2021.8.07.0005, que tramita perante este Juízo. A referida ação tem como parte autora GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA e GEORGINO PAULINO DA SILVA e como réu PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO. Ou seja, as mesmas partes da presente demanda. A ação no 0703950-57.2021.8.07.0005 tem como causa de pedir inicial o suposto desvio de R$ 1.500.000,00 do patrimônio social pelo réu e como pedido a exclusão do réu da sociedade GP. Sob tal fundamento (desvio de patrimônio social), foi indeferido pedido inicial de tutela de urgência de imediato afastamento do réu da administração da sociedade (decisão de ID. 90233603). (...). Nesse sentido, verifica-se que o pedido de imediato afastamento do réu da administração da sociedade, fundado nas causas de pedir elevada litigiosidade existente entre os sócios e diversas irregularidades cometidas pelo réu, integra a ação no 0703950-57.2021.8.07.0005, já tendo inclusive sido indeferido por decisões mantidas em sede recursal, havendo litispendência entre as ações. Apenas fatos novos, ocorridos após o saneamento da ação no 0703950-57.2021.8.07.0005, é que autorizariam o ajuizamento de nova demanda, tendo por objeto o pedido de afastamento do réu da administração societária, conforme já havia sido esclarecido à parte autora na decisão de ID. 144156121. Ocorre que, com a presente ação, a parte autora não traz fatos novos, mas reitera todas as causas de pedir trazidas nas petições de IDs. 103453082 e 121778630 e que já foram apreciados na ação no 0703950-57.2021.8.07.0005, o que não deve ser admitido. (...).” Acrescento que a Turma, em acórdão de minha relatoria, já indeferiu o afastamento do requerido do exercício da administração da sociedade (AGI 0716818-82.2021.8.07.0000, ac. 1.380.782), entendimento que reafirmei no AGI 07145095420228070000, ambos interpostos contra decisões proferidas nos autos da dissolução parcial (Proc. 0703950-57.2021.8.07.0005). 3. Indefiro a tutela de urgência pleiteada. Preclusa, junte-se cópia desta decisão ao processo principal (Proc. 0716300-43.2022.8.07.0005). Intimem-se. Brasília, 02/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator